Tribunal: STF
Processo: IF 5179
Classe: IF
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (PRESIDENTE)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-30
Data de publicação: 2010-06-30

Ementa:
EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. Representação do Procurador-Geral 
   da República. Distrito Federal. Alegação da existência de largo 
   esquema de corrupção. Envolvimento do ex-governador, deputados 
   distritais e suplentes. Comprometimento das funções governamentais 
   no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo. Fatos graves objeto 
   de inquérito em curso no Superior Tribunal de Justiça. Ofensa aos 
   princípios inscritos no art. 34, inc. VII, "a", da CF. Adoção, porém,
   pelas autoridades competentes, de providências legais eficazes para 
   debelar a crise institucional. Situação histórica consequentemente 
   superada à data do julgamento. Desnecessidade reconhecida à 
   intervenção, enquanto medida extrema e excepcional. Pedido julgado 
   improcedente. Precedentes. Enquanto medida extrema e excepcional, 
   tendente a repor estado de coisas desestruturado por atos 
   atentatórios à ordem definida por princípios constitucionais de 
   extrema relevância, não se decreta intervenção federal quando tal 
   ordem já tenha sido restabelecida por providências eficazes das 
   autoridades competentes.